Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI N. 14.071/2020 AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. O art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, incluído recentemente pela Lei 14.071/2020, e o art. 1.316, § 1o do Código Civil/2002, dispõem acerca da necessidade do registro do contrato no órgão competente - DETRAN - para fins de constituição da propriedade fiduciária nos casos de alienação fiduciária de veículos.
2. Estando o veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho ao processo, não se constitui a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário.
3. Nessas circunstâncias, não comprovada nos autos a propriedade fiduciária do credor fiduciário, incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo correta a extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.